Tribunal: CARF
Processo: 13709.002291/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.002291/2006-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.406 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
SERAFIM DA SILVA E OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Matérias preclusas não são passiveis de conhecimento no julgamento do
recurso voluntário.
DIRPF. RETIFICAÇÃO.
Não cabe às instâncias administrativas e julgamento apreciar, em primeira mão,
pedidos de retificação de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 13-24.350 – 7a
Turma da DRJ/RJOII (e-fls. 66 e ss), verbis;
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 06/09/2006
contra o Auto de Infração do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 29/06/2006,
que apurou o crédito tributário no valor de R$ 3.436,44, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual retificadora, exercício de 2003, ano-calendário de 2002,
recepcionada em 21/06/2005, fls. 25 a 28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.002291/2006-49
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.002291/2006-49

2. Segundo a descrição dos fatos do Auto- de- Infração, no procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste Anual, a Autoridade Fiscal considerou como indevida a dedução a
título de Carne Leão, prevista no art. 12, V da Lei n° 9.250, de 26/12/1995, no valor de
RS 2.930,46.
3. O Impugnante, em síntese, reclama o fato de não terem sido consideradas no Acerto
de Declaração as Despesas Médicas; e de o rendimento tributável ter ali constado como
sendo de RS 25.662,00, em lugar de RS 26.062,00.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente:
Cientificado da decisão de piso em 22/05/2009, o recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 74), em 29/05/2009. Em suma, reitera as alegações defensivas, e aduz ter
apurado IRPF na DIRPF original, no valor principal de R$ 573,20, pago em cotas.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da matéria preclusa, assim entendida aquela que não tenha sido
objeto da impugnação ao lançamento, a saber: alegação de ter pago o IRPF apurado DIRPF
original, no valor principal de R$ 573,20.
Não houve impugnação ou recurso voluntário contra a infração objeto do
lançamento, qual seja, a glosa de dedução indevida de carnê-leão.
Quanto ao pedido de retificação da DIRPF retificadora objeto da ação fiscal, para
que sejam incluídas despesas médicas omitidas, bem como seja alterado o valor dos rendimentos
tributáveis declarados, sob arguição de erro material, trata-se de matéria estranha à lide,
insuscetível de conhecimento, em primeira mão, por esse colegiado.
Do exposto, não conheço do recurso voluntário.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital